Tribunal: TJES
Processo: 0012867-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012867-90.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREY DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Músico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 02/2018 – CFSd Músico/2018. O apelante questiona a legalidade do exame psicossomático, a alteração dos critérios de avaliação durante o certame e o indeferimento da produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada a verificar supostas ilegalidades na aplicação do exame psicossomático; e
(ii) avaliar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático, considerando os critérios objetivos previstos no edital e a alteração realizada por meio do 5º Termo de Retificação do Edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial fundamenta-se na jurisprudência consolidada, segundo a qual não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, limitando-se à análise da legalidade dos atos administrativos, em observância ao princípio da isonomia.

A avaliação psicossomática do candidato foi realizada conforme critérios objetivos estabelecidos no edital e por profissional habilitado, sendo facultada a interposição de recurso administrativo, o qual foi apreciado pela banca organizadora.

A alteração dos critérios de avaliação por meio do 5º Termo de Retificação do Edital foi realizada para adequação técnica e flexibilização benéfica aos candidatos, sem comprometer a objetividade ou a legalidade do certame.

A eliminação do apelante decorreu de contraindicação em três características (iniciativa, impulsividade e sociabilidade), ultrapassando o limite estabelecido tanto no edital original quanto na regra alterada, confirmando a validade do resultado.

A jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 44) e do STJ reconhece a legitimidade dos exames psicotécnicos em concursos públicos, desde que previstos em lei, aplicados com critérios objetivos e passíveis de recurso administrativo, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de exames psicossomáticos em concursos públicos é válida, desde que haja previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de interposição de recurso administrativo.

O Poder Judiciário não pode intervir no mérito da avaliação psicossomática, restringindo-se à análise da legalidade dos atos administrativos.

A flexibilização de critérios de avaliação em concurso público não compromete sua legalidade se realizada de forma justificada e técnica, em benefício dos candidatos e sem violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II e XXXV; Lei Estadual nº 6.184/2000; Súmula Vinculante nº 44; STJ, REsp 1764088/ES; TJES, Apelação, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 28.05.2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002124-37.2021.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 20.07.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012867-90.2019.8.08.0024

APELANTE: ANDREY DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9496612, que julgou improcedentes os pedidos aduzidos nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Andrey dos Santos Vieira em desfavor do Estado do Espírito Santo e da AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos.

Em suas razões recursais (ID 9496614) o Apelante requer, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença, por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, alega:

(i)
que se inscreveu no concurso público para o provimento de cargos de Soldado Músico (QPMP-M) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PM/ES, regulamentado pelo Edital nº 02/2018 – CFSd Músico/2018;

(ii)
que obteve a aprovação nas etapas anteriores do certame (prova objetiva, prova de redação, entrega de documentação e teste de aptidão física), vindo a ser considerado contraindicado no exame psicossomático, por não ter alcançado a pontuação mínima em 03 (três) características (iniciativa, impulsividade e sociabilidade);

(iii)
que ocorreram diversas ilegalidades na aplicação e correção do exame psicossomático, o que resultou na reprovação inicial de aproximadamente 92% (noventa e dois por cento) do total de candidatos que concorriam aos diversos cargos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo;

(iv)
que, na ocasião, o Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região-ES realizou procedimento fiscalizatório no momento da entrevista devolutiva dos testes, tendo constatado diversas incongruências, todas devidamente relatadas ao MPES;

(v)
que o certame ficou paralisado por mais de 03 (três) meses aguardando resposta da AOCP quanto aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos;

(vi)
que no dia 03/04/2019 a AOCP publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 02/2018 – CFSd Músico/2018, o qual alterou os parâmetros de avaliação do exame psicossomático para permitir que candidatos que não atingissem a pontuação mínima em até 2 (duas) características fossem aprovados na etapa do certame;

(vii)
que os requeridos incorreram em ilegalidade ao procederem com a alteração dos critérios de avaliação contidos no edital, sem qualquer justificativa prévia, legal ou científica;

(viii)
que não foram adotados critérios objetivos na realização da fase do exame psicossomático; e

(ix)
que, além disso, os requeridos sequer disponibilizaram o espelho de correção das provas apontando, caso a caso, os equívocos eventualmente cometidos pelos candidatos.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Inicialmente, pugna o recorrente pela declaração de nulidade da sentença, afirmando que houve cerceamento ao seu direito de defesa, na medida em que o MM Juiz
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Argumenta que: “
a prova pericial é imprescindível para a verificação das ilegalidades cometidas pelos apelados no momento da aplicação e correção das provas relativas à etapa do exame psicossomático
”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado na Decisão de fls. 243/243-v, da qual assim constou:

“A jurisprudência tem entendido que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo concernente ao exame psicológico realizado em concurso público. Nesta perspectiva, inexiste a possibilidade deste juízo substituir a banca examinadora do concurso, o que inclusive, violaria o princípio da isonomia entre os candidatos ao cargo.

Desta forma, não se pode afastar o resultado da banca se a lei exige o exame psicotécnico como condição para a investidura no cargo público.

Nesse seguimento se manifestou o nosso E. TJES em demanda de mesmo teor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2015/PMS. VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRESENTES OS CRITÉRIOS ESTIPULADOS PELO STJ. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O apelante se submeteu a concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança no Município de Serra, regido pelo Edital nº 001/2015/PMS, e, após se classificar nas duas primeiras etapas do certame, foi eliminado na fase de avaliação psicossomática, tendo sido considerado inapto. 2) O cerne da questão cinge-se a averiguar se a eliminação do autor na terceira etapa do concurso público para preenchimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, consistente em avaliação psicológica, observou os preceitos constitucionais e legais a respeito da questão. [...]
8) Isto posto, não merece prosperar o pedido de anulação da sentença por ter a Instância Primeva indeferido a realização de perícia técnica, que supostamente prestaria a demonstrar que o candidato foi prejudicado por desconhecer que o Teste de Atenção Seletiva TAS leva em consideração o tempo exigido para a sua execução. 9) Deveras, embora seja exigida a cientificidade e objetividade em relação aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos exames não podem ser aprioristicamente veiculados na lei ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo da avaliação mediante verdadeiro treinamento de respostas, que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
10) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

Sendo assim, cabe a este juízo tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela administração pública, como no caso o Edital 02/2018, para provimento de vagas para o Curso de Formação de Soldado Músico (QPMP-M) e alterações do edital promovidas no curso do certame.

Portanto, INDEFIRO o pedido de prova pericial.”

Ademais, é facultado ao Julgador indeferir as provas que reputar desnecessárias e meramente protelatórias, sem que isso implique em cerceamento ao direito de defesa da parte.

No presente caso, conforme documento de fls. 48/49, a avaliação psicológica do candidato foi realizada por profissional habilitado e fornecida ao Apelante, contendo parecer desfavorável em razão de requisitos restritivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

Nestes termos, a conclusão da referida avaliação foi no seguinte sentido: “
O candidato Andrey dos Santos Vieira foi considerado, no momento, como CONTRAINDICADO para exercer a função de Soldado Músico (QPMP – M) – Polícia Militar, por não ter atingido os parâmetros esperados na(s) características abaixo identificadas: iniciativa, impulsividade e sociabilidade
”.

Observa-se, portanto, que a avaliação psicológica foi realizada com base nos critérios objetivos previstos no edital e examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do candidato para chegar à conclusão de que o mesmo não se encontra apto ao exercício do cargo pleiteado, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos pela carreira.

Nestes termos, sendo possível constatar, pelas provas constantes nos autos, que a avaliação psicossomática do Apelante seguiu os critérios objetivos previstos no edital do certame, desnecessária a produção de prova pericial nesse sentido.

Nesta linha, rejeito a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, a questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este Egrégio Tribunal, posto que o concurso público para Soldado Músico (QPMP-M) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulamentado pelo Edital nº 02/2018 – CFSd Músico/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

Pois bem. Acerca do tema, a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”.

Além disso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos
é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Na esteira do entendimento acima mencionado, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização nº 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira.

Além disso, o edital do concurso em questão prevê a possibilidade de interposição de recurso relativo à referida etapa do certame.

Em relação à objetividade dos critérios estipulados para a avaliação psicológica previstos especificamente no Edital nº 02/2018 – CFSd Músico/2018 e às alterações promovidas pelo 5º Termo de Retificação do Edital, este Egrégio Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que a sua aplicação esteja prevista em lei, seja realizado com base em critérios objetivos, bem como haja possibilidade de interposição de recurso. 2. A Lei Estadual nº 6.839/2001 dispõe que, “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”.
3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. Depreende-se que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravante foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. Em entrevista devolutiva, tomou conhecimento de que sua contraindicação teria sido porque não atingiu os parâmetros esperados nas características de impulsividade, sociabilidade e franqueza. 6. Ademais, o agravante pôde interpor recurso administrativo, que foi desprovido de forma fundamentada. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravante. 8. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravante foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade.
9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002124-37.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 20/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2018 – CFSD. REGULARIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. OBJETIVIDADE. MUDANÇA NOS CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS BENÉFICA AOS CANDIDATOS. NÃO ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. O Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, estabeleceu que a quarta etapa do certame consistiria em realização de exame psicossomático, de caráter unicamente eliminatório. 4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6. Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado.
7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
. 10. Em vista do exposto, conclui-se, ao menos em análise sumária, que o exame psicotécnico ao qual o agravado foi submetido no âmbito do concurso para Soldado Combatente da PM-ES é regular e válido, porquanto executado mediante critérios objetivamente fixados. Consequentemente, sua eliminação não padece de ilegalidade. 11. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006739-70.2021.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 15/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR – TESTE PSICOSSOMÁTICO – ALTERAÇÃO NOS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS – CANDIDATO CONTRAINDICADO EM TRÊS CARACTERÍSTICAS – NULIDADE DA PROVA – SUBJETIVIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – O agravante se candidatou ao ingresso na carreira militar estadual para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, conforme Edital de Abertura nº 01/2018 PMES, tendo sido não recomendado no teste de avaliação psicossomática, por ter sido contraindicado nos parâmetros “iniciativa”, “agressividade” e “ansiedade”, mesmo após a alteração realizada pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018 - CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, uma vez que a Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, entendeu que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, adequando o critério eliminatório anterior, que causou uma reprovação massiva e desnecessária, permitindo a classificação de candidato que fosse contraindicado em até 02 (duas) características. 2 - A Lei Estadual nº 3.196/1978 estabelece que o exame psicossomático deve ter como parâmetro o perfil profissiográfico correspondente ao cargo constante no edital do concurso, segundo normas internas da corporação. Tais critérios constaram expressamente no Edital, como determina a Lei, quais sejam: atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e franqueza. 3 - Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 4 - Reconhecida a invalidade da alteração do edital que flexibilizou o quadro de aprovados, e que autorizou a classificação dos candidatos que tivessem sido contraindicados em 02 (duas) características, retornar-se-ia à regra originária prevista no Edital, que determinava a aprovação de candidatos contraindicados em apenas 01 (uma) característica do exame ora impugnado, o que não modificaria a situação do ora agravante já que, como dito acima, este foi desclassificado em razão da reprovação em 03 itens.
5 - A alteração editalícia posterior à divulgação do resultado originário do exame psicossomático somente trouxe prejuízo àqueles candidatos aprovados nos termos dos critérios previstos originalmente - e que foram preteridos pela nova classificação -, não havendo que se falar em ilegalidade ou preterição quanto aos que se beneficiaram da alteração, e muito menos quanto àqueles que sequer entraram na lista de aprovados mesmo após a flexibilização das regras do edital.
6 - Recurso improvido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003256-95.2022.8.08.0000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, DJ: 05/12/2022)

Desta forma, concluo que a contraindicação do candidato na fase da avaliação psicológica e sua consequente eliminação do certame decorreram de postura constitucional e legal do Estado, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotado para a realização do exame psicossomático.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.